Tribunal: STF
Processo: RE 91660
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
- EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO (ADICIONAL RESTITUÍVEL DA LEI 3.214/64 DO
ESTADO DE MINAS GERAIS).
     - INSTITUÍDO ANTERIORMENTE AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
NÃO CONSTITUIA TRIBUTO, NOS TERMOS DA SÚMULA 418, E,
CONSEQUENTEMENTE, NÃO PODIAM SER MODIFICADAS SUAS CONDIÇÕES
DE RESGATE POR LEI POSTERIOR (LEI 5.754/71).
      PRECEDENTE DO STF (RE 87.988). RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA 1ª
RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO, FICANDO PREJUDICADO, EM CONSEQÜENCIA,
O RECURSO DO 2º RECORRENTE.